Tribunal: TCU
Processo: 034.863/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11737/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.863/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriano de Oliveira Soares (CPF XXX.357.552-XX); Anadelia Souza Ribeiro Costa (CPF XXX.295.493-XX); Anita Moreira Ramos (CPF XXX.622.133-XX); Elivande Goncalves da Luz (CPF XXX.791.874-XX); Erica Menezes de Aquino (CPF XXX.129.934-XX); Helida Lessa de Aragao Cardoso (CPF XXX.206.603-XX); Isabel Josirene Cardoso Santos (CPF XXX.084.155-XX); Marinalva Ramos Gomes (CPF XXX.038.933-XX); Maura Fernanda Ferreira da Silva Leite (CPF XXX.931.053-XX) e Paulo Elisio Lustosa Coelho (CPF XXX.584.684-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.